Tribunal: TJDFT
Processo: 0740441-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740441-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA, ELVIS DEL BARCO CAMARGO AGRAVADO: SOS PROVEDOR SERVICOS COMUNICACAO EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES e outro, tendo por agravado SOS PROVEDOR SERVIÇOS COMUNICAÇÃO EIRELI - ME, a fim de reformar a decisão proferida nos autos do processo de conhecimento. Insurgem-se os agravantes da decisão que omitiu honorários advocatícios supostamente devidos pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa de um dos autores da demanda. O artigo 932, III, do CPC, confere ao relator a incumbência de não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado. O inciso I do mesmo artigo processual c/c art. 87, inc. I, do RITJDFT confere amplos poderes ao relator na direção do processo na instância revisora. De acordo com o sistema processual vigente, somente as decisões interlocutórias arroladas taxativamente no artigo 1.015 do CPC são imediatamente impugnáveis por meio do recurso de agravo de instrumento. As decisões interlocutórias que não se encontrarem no rol do dispositivo legal são passíveis de revisão depois de terminada a fase cognitiva do procedimento com a prolação da sentença (art. 1.009 § 1o do CPC). Dito isto, a insurgência ora apresentada não é passível de revisão imediata, isso porque é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão não elencada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, precipuamente porque pode ser diferida para momento oportuno, em preliminar de apelação ou contrarrazões, sem prejuízo ao julgamento da ação. Constata-se, pois, que a pretensão recursal não encontra enquadramento nas hipóteses legalmente previstas e não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por via de consequência, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator